Tribunal: TJDFT
Processo: 0734407-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Furto simples. Subtração de cabos de telefonia. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Condenação mantida. Interrupção do serviço não demonstrada. Consequências do crime. Valoração negativa afastada. Cálculo da pena-base. Adequação do critério utilizado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) aplicação do princípio da insignificância e absolvição por atipicidade da conduta; ou (ii) afastamento da valoração negativa das consequências do crime; e (iii) adequação do critério de cálculo da pena-base.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância não se aplica ao furto de cabos de telefonia, por não se verificar o requisito cumulativo da mínima ofensividade da conduta, considerando-se o potencial prejuízo à coletividade.
4. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime quando não demonstrado, concretamente, que estas extrapolaram a normalidade típica.
5. É legítimo e razoável o incremento dapena-baseem1/8do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP: art. 155, caput; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 921.319/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 1/7/2025; STJ, REsp n. 2.208.532/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 11/6/2025; TJDFT, Acórdão 2054623, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 09/10/2025; TJDFT, Acórdão 1978542, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1980859, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025.